Tribunal: TJMT
Processo: 1025050-62.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025050-62.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCAS TEIXEIRA PIRES - CPF: 037.308.781-07 (ADVOGADO), MARCOS TULIO FERREIRA PIRES - CPF: 386.242.146-53 (AGRAVANTE), ZULMA TEIXEIRA DE ARRUDA - CPF: 303.987.971-53 (AGRAVANTE), RENATO CARDOSO DE SOUZA - CPF: 896.366.001-04 (AGRAVADO), ELOIZA CRUZ DE MELLO - CPF: 468.034.599-34 (AGRAVADO), WILSON CRUZ DE MELLO - CPF: 028.853.059-40 (AGRAVADO), RUTIMARA CRUZ DE MELLO - CPF: 008.052.171-18 (AGRAVADO), MILZIDEANE DA CRUZ FIGUEIREDO - CPF: 034.327.451-50 (AGRAVADO), ROSANGELA DA CRUZ SILVA - CPF: 554.358.821-68 (AGRAVADO), RICARDO BATISTA DAMASIO - CPF: 027.006.436-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - ALEGADA INCAPADIDADE FINANCEIRA – NÃO DEMONSTRADA – POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO -

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.

C
onsiderando que a atual norma processual civil permite o parcelamento das custas processuais como prevê
o art. 98, §6o, do CPC, e art. 468, §§6o e 7o da CNGC- faculta-se o parcelamento dos encargos processuais.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto por
Marcos Tulio Ferreira Pires
e
Zulma Teixeira de Arruda,
em face da decisão interlocutória proferida pelo MM Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Poxoréu, nos autos da Ação de Reintegração de Posse movida em desfavor de
Renato Cardoso de Souza e Outros
, que revogou o pedido de justiça gratuita requerido pelos autores, ora agravantes.

Aduzem, em suma, que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, pois os espelhos da CEI/ANOREG, no qual se baseou o togado para indeferir a gratuidade reclamada, não possui conteúdo probatório.

Afirmam que comprovaram a insuficiência de recursos financeiros para arcar com o pagamento das custas processuais, vez que a autora é aposentada por invalidez e o seu provento é a sua única fonte de renda para custear os gastos com as suas necessidades básicas, notadamente os problemas de saúde.

Por sua vez, o autor, esta desprovido de rendimentos porque a sua fonte de renda provinha da produção pecuária, que foi cancelada em razão da perda do rebanho em ação judicial, além disso, é executado em varias demandas judiciais.

Forte em tais argumentos, pedem pela reforma da decisão agravada, afim de que o processo tramite acobertado pela justiça gratuita.

A antecipação da tutela recursal foi
indeferida
por meio da decisão de Id n. 153658651.

Sem informações.

Contraminuta coligida no Id n. 154820676 e 157261184, pelo desprovimento do agravo.

Cuiabá, 08 de

março de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se na origem, de ação de reintegração de posse proposta alegando a invasão ilegal de uma área de terras de 146 hectares denominada Estância Paraíso, situada no município de Poxoréu.

Insurgem-se os agravantes contra o pronunciamento do juiz
a quo
que no decorrer da marcha processual revogou o beneficio da gratuidade em relação aos insurgentes.

É cediço que o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Assim é que atento aos limites objetivos dessa espécie recursal, tenho que não merece
reparo a decisão hostilizada
, vez que,
malgrado os argumentos vertidos pelos recorrentes, o fato é que o

conjunto probatório corrobora que os agravantes possuem condições financeiras suficientes a arcar com encargos processuais, porquanto, possuem patrimônio formado por imóveis, ainda que aleguem que ostentem apenas 50% do bem, desenvolvem atividade econômica de criação de bovinos, aliada a remuneração percebida pela recorrente, ainda que como aposentada, no valor mensal de aproximadamente R$ 7.000,00 (sete mil reais), a afastar a alegada miserabilidade.

De mais disso, as custas processuais compreendem aproximadamente R$ 3.000,00 (três mil reais), que poderá ser rateada entre os litigantes.

Ademais, considerando que a atual norma processual civil permite o parcelamento das custas processuais como prevê
o art. 98, §6o, do CPC, e adequando-se à nova regra do processo civil, o Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso alterou a Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Foro Judicial - CNGC, consignando expressamente:

“Art. 468. A gratuidade da justiça abrangerá a pessoal natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, na forma da lei.

[...]

§6o. O juiz, atento às circunstâncias e peculiaridades do caso concreto, após analisar o pedido de gratuidade e considerar pertinentes as alegações, poderá, mediante decisão fundamentada, conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.

§7o. O parcelamento poderá ser realizado em até seis parcelas mensais e sucessivas sujeitas à correção monetária, sendo a primeira após a decisão favorável do juiz.

Diante desse contexto, tenho que as circunstâncias específicas do caso,

permite o parcelamento dos encargos processuais, a ser fixado pelo togado
a quo.

Em caso análogo assim decidi, vejamos:

“EMBARGOS A EXECUÇÃO -

JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA NATURAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS –

ART. 99, §2o, CPC – PRESUNÇÃO RELATIVA –

PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – POSSIBILIDADE -
PROVA DE DIFICULDADE FINANCEIRA MOMENTÂNEA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.

Para fazer jus ao parcelamento das custas processuais, descrito no art. 98, §6o, do CPC e nas regras da CNGC, a parte deve comprovar a impossibilidade momentânea de arcar com o seu pagamento integral, o que restou demonstrado
.” (RAI n. 1021773-72.2021.8.11.0000, 3a Câmara de Direito Privado, minha relatoria, J. 23.02.22.)

Posto isso, conheço do recurso e lhe DOU PARCIAL PROVIMENTO.

Cuiabá,

08 de março de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023